Tribunal: CARF
Processo: 13971.722010/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722010/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS TELEFONICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE
MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.( Súmula CARF no
76).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
O pedido de restituição de eventuais créditos deve seguir procedimento
próprio. Caso haja a comprovação de pagamento indevido de tributo, o
contribuinte deve entrar com procedimento autônomo para reaver estes valores
junto a RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo a questão acerca de pedido de restituição e,
na parte conhecida, dar provimento parcial para determinar a dedução dos valores pagos na
sistemática do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722010/2011-25
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
referente às contribuições previdenciárias correspondente à parte da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados no período de 01/2007 a
12/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 04/19) a autuada deixou de declarar em
GFIP as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a todos segurados empregados e segurados contribuintes individuais. Informa
ainda que as contribuições previdenciárias patronais não foram recolhidas, nem declaradas em
GFIP em virtude da empresa GUIA FÁCIL ter optado indevidamente pelo SIMPLES.
Destaca que as Auditorias Fiscais desenvolvidas nas empresas relacionadas ao
Grupo “GUIA FÁCIL” evidenciaram a presença de subterfúgios utilizados no intuito de afastar a
incidência de contribuições previdenciárias e as destinadas aos Terceiros por meio da opção
indevida pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, pelas
empresas GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP e FÁCIL
EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP.
Relata que Auditorias-Fiscais desenvolvidas nas empresas relacionadas ao Grupo
“GUIA FÁCIL” evidenciam a presença de subterfúgios utilizados no intuito de afastar a
incidência de contribuições previdenciárias e as destinadas aos Terceiros por meio da opção
indevida pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, pelas
empresa GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP e FÁCIL
EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP Tais subterfúgios consistem em deixar de
incluir em seu quadro societário seus verdadeiros sócios.
Foram lavrados os ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS Nos. 79 e 80, de
12/09/2011 (DOC. 21e 22), que determinaram a exclusão da autuada do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL (Processos nos
13971.721865/2011-39 e 13971.721866/2011- 83), por ultrapassar o limite do faturamento
determinado na lei. A exclusão produz efeitos retroativos ao período de 01/01/2007 a
31/12/2008, nos termos do inciso VI do art. 24 da IN SRF 608/2006.
Sobre a situação fática das empresas informa que a empresa GUIA FÁCIL
EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP iniciou suas atividade em 02/02/1997, e a
empresa FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP em 28/07/2005 e que as
duas sociedades, de acordo com seus atos constitutivos, têm por finalidade a Edição, Editoração
e Confecção do Periódico de Listas Telefônicas – CNAE Fiscal 58.19.1-00.
E ainda:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

Em outubro/2002,
a empresa GUIA FÁCIL
EDITORA DE
LISTAS
TELEFÔNICAS LTDA. EPP alterou sua sede para a Rua Alberto Stein, 396, 2o Andar, Velha,
Blumenau/SC, conforme 5a Alteração do Contrato Social (DOC.01).
Em 28/07/2005, quando iniciou suas atividades, a empresa FÁCIL EDITORA DE
LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP instalou-se no mesmo endereço da GUIA FÁCIL, Rua
Alberto Stein, 396, 2o Andar, Sala 2, Velha, Blumenau/SC (DOC. 02).
Distinguia-se, apenas pelo complemento “sala 2”. Entretanto, esta distinção era
apenas formal, pois, depoimentos de empregados confirmaram que de fato não havia distinção
alguma (DOC. 15). Os empregados trabalhavam conjuntamente, dividindo o mesmo espaço.
Em novembro/2008 a GUIA FÁCIL mudou sua sede para a Av. Martin Luther,
399, Centro, Blumenau/SC, cujo prédio é de propriedade da empresa FÁCIL EDITORA DE
LISTAS. Ressalte-se que a GUIA FÁCIL utilizava o prédio gratuitamente, pois não constam
registros de pagamentos/recebimentos de aluguéis na escrita fiscal das sociedades.
Formalmente a FÁCIL EDITORA DE LISTAS manteve-se no mesmo endereço,
Rua Alberto Stein, 396. Entretanto, documentos comprovam que esta novamente mudou para o
mesmo endereço da GUIA FÁCIL, ou seja, Av. Martin Luther, 399 (Ver. DOC. 03).
Descreve o quadro societário das empresas, bem como o capital social e o
patrimônio delas.
Faz
um
quadro
comparativo
entre
FOLHA
DE
PAGAMENTO
X
FATURAMENTO X Nr. DE EMPREGADOS, LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCO,
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E CUSTOS DAS EMPRESAS concluindo que houve uma
discrepância no exercício de 2009 entre o faturamento das duas empresas, considerando que o
valor da folha de pagamento de empregados é similar. No exercício de 2009 os empregados da
FÁCIL foram sendo demitidos gradativamente e posteriormente admitidos pela GUIA FÁCIL.
Cita ações trabalhistas onde foi reconhecido em sentença a existência de grupo
econômico entre as reclamadas, nos termos do artigo 2o da CLT, devendo a primeira ré
responder solidariamente pelo haveres da autora na ação, considerando que as rés laboravam nas
mesmas atividades, mesmo endereço e possuindo sócios e interesses comuns.
Constatou que a GUIA FÁCIL, nos exercícios de 2007 e 2008, contratou e pagou
Seguro de Vida, para sócios e funcionários das duas empresas, com a empresa CONDOR
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, conforme Apólices e Relação de Segurados e que os
fatos relatados comprovam que as duas empresas envolvidas eram interligadas, a ponto de se
confundirem uma com a outra, e possuíam unidade de administração.
Informa que em virtude da edição da Lei 11.941/2009 foi efetuado comparativo
entre as multas do CFL68 + CFL69 + multa de mora X Multa de Ofício de 75%, (Per. 01/2007 a
10/2008) a fim de verificar qual a multa mais benigna, conforme Relatório "SAFIS -Comparação
de Multas" em anexo, sendo que em todo período a multa anterior à vigência da citada lei foi
menos severa. Menciona que os valores recolhidos pela autuada para o SIMPLES FEDERAL,
relativos a Previdência Social, foram deduzidos do crédito ora lançado e encontram-se
relacionados no RDA-Relatório de Documentos Apresentados.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

Conclui que comprovada a existência de um Grupo Econômico de Fato foi
emitido Termo de Sujeição Passiva em nome do sujeito passivo solidário FÁCIL EDITORA DE
LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP.
Após a impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém(PA) julgou procedente a autuação através do Acórdão 01-27.345-4a Turma da DRJ/BEL
(efl.356/367).
Inconformada com referida decisão a autuada apresentou recurso à este conselho
pleiteando, em síntese a revisão dos valores do Auto de Infração para que dele fossem
DEDUZIDOS, de ofício, os valores recolhidos nas épocas próprias (período de 06/2007 a
12/2008), conforme § 1o, art. 3o, Lei 9.317/96 e art. 13, LC 123/2006, enquanto enquadrada no
SIMPLES, a título de Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social, relativas à
parte patronal (rubricas 12 Empresa, 13 SAT/RAT e 14 C. Ind/ADM/Aut).
Requereu ainda que os valores recolhidos na sistemática do SIMPLES e
eventualmente excedentes aos exigidos no Auto de Infração fossem reconhecidos como
Compensação e, ainda, no caso de eventual saldo remanescente, pós dedução e/ou compensação,
fosse reconhecido o direito à restituição dele, tudo para ajustar o valor da exação tributária em
debate,
Posteriormente protocolizou um aditivo ao Recurso Voluntário aduzindo que
quando dom protocolo do recurso o CARF ainda não possuía posição firmada e pacificada sobre
o assunto objeto principal do recurso, requerendo então a revisão da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL – Acórdão 01-27.345, porquanto ela contraria a interpretação dada pelo Pleno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada na Súmula CARF no 76.
Aduz que além da Súmula CARF no 76 outras decisões do CARF dão sustentação
aos pleitos da Recorrente, contidos na Impugnação, como, por exemplo, a exarada no Acórdão no
2201-003.660 da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, bem como o Acórdão no 2301-008.944 da 2a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Por fim requer que seja reconhecido:
a) o direito ao aproveitamento nas rubricas (12) Empresa, (13) Sat/Rat e (14)
C.Ind/adm/aut., do Auto de Infração (apropriação como CRÉDITO/DEDUÇÃO) das
contribuições previdenciárias recolhidas pela Recorrente no período de 06/2007 a 12/2008,
enquanto enquadrada no SIMPLES;
b) o direito ao aproveitamento nas rubricas (12) Empresa, (13) Sat/Rat e (14)
C.Ind/adm/aut., do Auto de Infração (apropriação como COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO) das
contribuições previdenciárias recolhidas pela Recorrente no período de 06/2007 a 12/2008,
enquanto enquadrada no SIMPLES, excedentes aos valores exigidos no Auto de Infração;
c) o direito à RESTITUIÇÃO/DEDUÇÃO do saldo remanescente das
contribuições previdenciárias recolhidas pela Recorrente no período de 06/2007 a 12/2008,
enquanto enquadrada no SIMPLES, não aproveitadas como Crédito (pleito de item ""a)-",
acima) nem como Compensação (pleito de item ""b)-", acima); d) Revisar a conta do principal
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

((12) Empresa, (13) Sat/Rat e (14) C.Ind/adm/aut.)) e acessórios (juros e multa), constante do
auto de infração 37.212.093-8.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recuso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Do que se verifica do exposto no relatório acima, o presente litígio recai sobre o
direito ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela autuada na sistemática do SIMPLES
na apuração dos valores lançados na presente autuação, bem como a restituição de eventuais
saldos remanescentes das contribuições previdenciárias.
Pleiteia a autuada que sejam compensados, do valor objeto do presente
lançamento, os recolhimentos efetuados a título de contribuições previdenciárias, no regime de
apuração do Simples Nacional, sob fundamento de que caberia: “... a aplicação da inteligência da
Súmula CARF no 76, bem como tem sido o entendimento de decisões deste Conselho.
Ao tratar da questão, assim fundamentou a autoridade julgadora de piso sua
decisão pela negativa de tal aproveitamento:
“Em sua defesa, com base no art. 66 da Lei no 8.383/91, a impugnante pleiteia
também a apropriação/compensação dos recolhimentos efetuados para o SIMPLES
NACIONALcomascontribuiçõesprevidenciáriasoralançadas,requerendoaindaarestituição
dosaldoremanescente.RezaocitadoartigodaLeino8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995) (g.n.)
Como se vê, a compensação autorizada pelo artigo 66 da Lei 8.383/91 é aquela
realizada pelo próprio contribuinte; independe de autorização da Fazenda Pública ou de
decisão judicial que reconheça a liquidez do crédito, podendo o contribuinte fazê-la, assumindo
a responsabilidade pelos seus atos. Esta modalidade de compensação não extingue o crédito
tributário, como ocorre com aquela do art. 170 do CTN e não impede à autoridade
administrativa, após efetuada a compensação pelo contribuinte, revisar o ato, fiscalizando as
anotações constantes nos livros e efetuando o lançamento de ofício quando entende-la indevida.
Sendo essa modalidade de iniciativa do contribuinte, se não foi realizada a anteriormente ao
início da ação fiscal, não será mais ela admitida, uma vez que somente poderia ser realizada
pelo contribuinte no âmbito do lançamento por homologação e, depois do início da ação fiscal,
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

não há mais que se falar em lançamento por homologação, mas procedimento e lançamento de
ofício.
Acerca dessa modalidade de compensação, previa da seguinte forma o §6o do art.
44 da Instrução Normativa RFB no900/2008, publicada no DOU de 31/12/2008, vigente na data
de sua defesa (18/11/2011), por meio da qual a litigante pleiteia a referida compensação:
“Art. 44 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (g.n.)
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996.”
É de se mencionar que a IN no 900 foi revogada posteriormente pela Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 (DOUde21/11/2012), que manteve, entretanto, esta mesma
redação em seu §6o do art.56.
Assim sendo, resta claro que em se tratando da modalidade de compensação
autorizada pelo artigo 66 da Lei no8.313/91,além de não poder ser realizada no âmbito do
lançamento de ofício, por ser de iniciativa exclusiva do contribuinte, também não pode ser
realizada com valores recolhidos indevidamente para o SIMPLES por vedação expressa contida
nas normas supramencionadas.
Isto posto, no presente caso não há como ser acatado o pedido da postulante,
interposto por ocasião de sua defesa, para que seja realizada a compensação das contribuições
em litígio, lançadas de ofício, com aqueles recolhimentos efetuados indevidamente para o
SIMPLES NACIONAL no período 06/2007 a 12/2008.
Inobstante a assertiva de que as contribuições para o SIMPLES relativas ao
período 01 a 05/2007 foram consideradas pelo agente fiscal, abater valores de contribuição
previdenciária lançados por meio de compensação de valores recolhidos para o SIMPLES não
encontra respaldo na legislação regente.
(...)
Em que pese os argumentos trazidos na decisão de piso, entendo caber razão ao
contribuinte. A Resolução CGSN n° 94, de 29/11/11, é muito clara em seu art. 119, § 5o , ao
dizer que a compensação somente poderá ser realizada quando se tratar de compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou quando se tratar de exclusão da
empresa do Simples Nacional:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou
em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo disponibilizado no Portal
do Simples Nacional, observando-se as disposições desta Seção. (Lei Complementar n°
123, de 2006, art. 21, §§ 5 o a 14) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 129, de
15 de setembro de 2016)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

[...]
§ 5 o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa
do Simples Nacional. (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 21, § 10)
No presente caso verifica-se que a autuada é o sujeito passivo dos pagamentos
relativos aos valores que pleiteia o aproveitamento, possuindo assim, legitimidade para se valer
de compensação relativa a recolhimentos efetuados por ele, considerando que o art. 170 do
Código Tributário Nacional é claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Nesse sentido, as contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas
na sistemática do SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário.
Inteligência da Súmula CARF 76.
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Portanto, não se verifica óbice ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados em
razão da sistemática de apuração adotada. O percentual recolhido a título de contribuição
previdenciária é determinado, permitindo assim , sua compensação com tributo de mesma
espécie e destinação constitucional, nos termos da lei de regência de cada espécie tributária.
Por todo o exposto, entendo caber razão ao Recorrente, e dou provimento nesta
parte para determinar a exclusão dos valores pagos na sistemática do Simples Nacional,
observando os percentuais estabelecidos em lei e aplicáveis ao caso concreto.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Não compete a esta Turma de Julgamento decidir por possível direito de
restituição pleiteada pelo contribuinte, uma vez que deve ser feito por procedimento próprio no
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 2055/2021.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de Conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo a questão acerca de pedido de restituição e, na parte conhecida, dar provimento
parcial para determinar a dedução dos valores pagos na sistemática do Simples Nacional,
observando os percentuais estabelecidos em lei e aplicáveis ao caso concreto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.756 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722010/2011-25

Fl. 434
DF CARF MF
Original